Tribunal: TJMT
Processo: 1011968-61.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011968-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DAVILSON TIERRE DE ALMEIDA - CPF: 819.583.901-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA KAROLINE DOS SANTOS DIAS CAVALCANTI - CPF: 044.101.881-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DAVILSON TIERRE DE ALMEIDA - CPF: 819.583.901-00 (AGRAVADO), H. N. T. D. A. - CPF: 057.885.421-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - AUSENTE NA RELAÇÃO DA ANS - MÉTODO CONVENCIONAL INEFICAZ - EXCEÇÃO AO ROL TAXATIVO - FÁRMACO DE USO DOMICILIAR -
HOME CARE
EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, foram estabelecidas circunstâncias excepcionais, dentre elas a ausência de substituto terapêutico ou o esgotamento dos procedimentos autorizados.

Assim, evidenciada a ineficácia do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

O Parecer Técnico nº. 29/2018 da ANS determina a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos administrados em ambiente externo ao da unidade hospitalar quando “
utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual
”.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende de medicamento à base de canabidiol indicado para paralisia cerebral com constantes crises convulsivas, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº. 1017361-58.2022.8.11.0002, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré custeie o medicamento canabidiol 20 mg/ml.

A agravante alega o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Aduz que não tem obrigação legal nem contratual de custear medicamentos de uso domiciliar (Lei Federal n. 9.656/98).

Defende a legalidade do contrato e a vedação de sua revisão ante o princípio do
pacta sunt servanda
.

Efeito suspensivo indeferido (id. 132685182).

Contraminuta no id. 135939190.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do Recurso (id. 140206216).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para
determinar

o custeio do canabidiol 20 mg/ml.

Aduz que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida, sobretudo porque não tem obrigação legal nem contratual de custear medicamentos de uso domiciliar.

O agravado tem 11 anos de idade e é beneficiário do plano de saúde Unimed Super Class Individual Familiar com coparticipação para internação e cobertura ambulatorial/hospitalar/obstétrica.

Ingressou em juízo sob a alegação de que tem neuropatia crônica não evolutiva, sendo portador de paralisia cerebral infantil com tetraplegia espástica e convulsão de difícil controle (CID G80).

Relata que não responde mais aos medicamentos convencionais, com episódios de agressividade e nervosismo, além de apresentar convulsões constantes.

Diante disso, foi-lhe prescrito o fármaco canabidiol 20 mg/ml.

O STJ, no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP, de relatoria do ministro Luís Felipe Salomão, decidiu que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a financiar terapias não incluídas nos procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio atuarial e financeiro.

Contudo, acrescentou que essa orientação deve ser afastada em circunstâncias excepcionais, quando não houver substituto terapêutico ou quando esgotados os procedimentos do rol taxativo, desde que observados alguns requisitos.

São eles:

(i)

“não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

(ii)

haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(iii)

haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(iv)

seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Assim, inobstante não esteja previsto no rol da ANS, o médico o prescreveu em virtude da ineficácia do tratamento convencional e do avanço da doença, de maneira que, neste caso, a recusa é temerária.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 990. APLICAC_AÞO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPOTESE CONCRETA DOS AUTOS COM A QUESTAÞO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. MULTA POR EMBARBOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais ajuizada em 12/09/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/04/2021 e atribuído ao gabinete em 24/08/2021. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre (i) a obrigação de a operadora de plano de saúde custear medicamento importado para o tratamento da doença que acomete o beneficiário, o qual, apesar de não registrado pela ANVISA, possui autorização para importação em caráter excepcional; e (ii) o cabimento da multa por embargos protelatórios. 3. Segundo o entendimento consolidado pela 2ª Seção no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REsp 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990 - julgado em 01/09/2020, DJe de 09/09/2020). 4. A autorização da ANVISA para a importação excepcional do medicamento para uso próprio sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76. 5.
Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no precedente vinculante e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento (PURODIOL 200 MG CBD) prescrito ao beneficiário do plano de saúde, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde
. 6. É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 quando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 7. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 1943628 DF 2021/0176450-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - REGISTRO NA ANVISA QUE AUTORIZA A IMPORTAÇÃO - AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS - AVALIAÇÃO - COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO - DOMICILIAR – IRRELEVÂNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende de medicamento à base de canabidiol indicado para epilepsia e transtorno do espectro autista, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC
.

A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano contratado.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

Sempre que possível deve prevalecer a ideia de recurso terapêutico em sentido amplo, com a inclusão e o fornecimento das medicações necessárias, e não importa se serão ministradas em ambiente ambulatorial ou domiciliar, tampouco se o paciente não está internado.

(TJ-MT - AI: 10096394720208110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020)

Posto isso, resta analisar se foram preenchidos os requisitos para a tutela de urgência.

Para sua concessão é preciso observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

O
primeiro requisito está
consubstanciado

no fato de que o agravado tem neuropatia crônica não evolutiva, é beneficiário do plano de saúde contratado da agravante e os laudos médicos atestam a necessidade do remédio.

E o perigo de dano
é evidente uma vez que a demora em iniciar o uso comprometerá a melhora do quadro clínico.

Além do mais, o autor está internado na modalidade
Home Care
e, nestes casos, o Parecer Técnico nº 29/2018 da ANS, que dispõe sobre os medicamentos para tratamento domiciliar, determina a obrigatoriedade do fornecimento quando “
utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual
”.

Infere-se então, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC/15).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022